Tribunal: STF
Processo: ARE 1382173
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 1, Doc. 12):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - OFICIAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PAD. OBSERVADOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FORMA. DEMISSÃO. ART. 757, VI, "c", DA LEI ESTADUAL Nº 5.256/1966. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 158, I, § 1°, DA L.C. ESTADUAL Nº 10.098/97. VEDAÇÃO. TRANSTORNO MENTAL E DE COMPORTAMENTO DECORRENTE DO USO DO ÁLCOOL - CID 10 F10. ROL TAXATIVO. REPERCUSSÃO GERAL STF - RE Nº 656.860. 



    I - O controle judicial no processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade das medidas adotadas, vedada a ingerência no mérito administrativo. 



    II - Evidenciado o amplo exercício de defesa no Processo Administrativo Disciplinar - PAD -, haja vista as oportunidades e os adiamentos, no mínimo em três ocasiões, das datas previamente agendadas para o interrogatório, a evidenciar a opção do servidor no não comparecimento. Ainda, a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo servidor; o não conhecimento do pedido de reconsideração; a negativa de provimento ao recurso respectivo; a rejeição de novos embargos de declaração; e o não conhecimento de novo pedido de reconsideração. 



    III - De outra parte, a ausência de previsão legal para a aposentadoria por invalidez, com base no alcoolismo cronificado - CID-10 F10 - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de álcool, para a aposentadoria por invalidez - art. 158, I, § 1°, da L.C. Estadual n° 10.098/97 -, tendo em vista não constante do rol taxativo, consoante o julgado no RE nº 656860, no e. STF, em sede de repercussão geral. 



    IV - Quanto à pena de demissão, a subsunção dos fatos à disciplina do art. 757, VI, "c", da Lei Estadual nº 5.256/66. Apelação desprovida”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 8-17, Doc. 13), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 14):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - OFICIAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. CONDIÇÃO PSIQUIÁTRICA IMPEDITIVA DO PLENO EXERCÍCIO DE DEFESA MATERIAL DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD - E DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE IMPOSTA. OMISSÕES NÃO EVIDENCIADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. 



    I - Não evidenciada omissão no tocante à falta de condição psiquiátrica do servidor recorrente para o exercício da defesa durante o PAD, notadamente diante da referência à perícia técnica no acórdão hostilizado, e a expressa menção acerca do início do quadro clínico em 2003, e a cessação da ingestão de álcool em 2010, quando evidenciados danos orgânicos e psicológicos ao servidor. Ainda, cumpre destacar, a alusão à pretensão inicial de nulidade do PAD e, por consequência, da demissão havida, e a ingerência do Poder Judiciário no tocante aos aspectos formais do procedimento, consoante a jurisprudência colacionada. 



    II - De igual modo, sem omissão quanto à desproporcionalidade da pena de demissão, em especial frente à ausência de previsão na Lei Complementar Estadual n° 10.098/97 para a pretendida aposentadoria por invalidez, com base no alcoolismo cronificado - CID-10 F10 -, tampouco o abrandamento da penalidade imposta, haja vista a subsunção dos fatos à disciplina do art. 757, VI, "c", da Lei Estadual n° 5.256/66. 



    III - Nítida pretensão de rediscussão da matéria, incabível na via aclaratória. Embargos de declaração desacolhidos.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GILMAR JOÃO FERNANDES alega violação aos arts. 40, § 1º, I; e 41, § 1º, II, da Constituição, pois, “consoante se extrai dos termos do v. acórdão recorrido, ao se analisar a situação funcional do servidor, foram ignoradas as condições clínicas que impediam tanto fiel cumprimento de suas atividades profissionais como o pleno exercício de defesa no PAD, em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório em âmbito administrativo-disciplinar” (fl. 5, Doc. 16).



    Sustenta, ainda, que (fl. 7, Doc. 16):



    “(i) o processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do Recorrente apresenta grave e insanável nulidade, configurando clara afronta aos princípios do devido processo administrativo, da ampla defesa e do contraditório, na medida em que o grave quadro médico-psiquiátrico do servidor foi inteiramente desconsiderado pela comissão processante do PAD, inexistindo condições para o pleno exercício do seu direito de defesa sob o aspecto material; e 



    (ii) mesmo que o alcoolismo crônico não conste no rol legal de enfermidades que ensejam a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, subsiste o direito do Recorrente à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, garantia constitucional inserta no art. 40, §1°, I, da Constituição Federal.”



    Aduz que o PAD que culminou em sua demissão “padece de grave mácula, eis que violou regra legal expressa - art. 149 do CPP e no art. 160 da Lei n. 8.112/19901 - que determina o não prosseguimento de processo administrativo no caso da existência de dúvida razoável quanto à sanidade do acusado”, concluindo que, no caso dos autos, é incontroverso “que o Recorrente não estava no pleno gozo de suas faculdades mentais desde 2003, condição que perdurou durante toda a tramitação do processo administrativo disciplinar” (fl. 8, Doc. 16).



    Defende que “ainda que o alcoolismo cronificado (CID-10 F10) não esteja incluído no rol do art. 158, §1° da LC Estadual n° 10.098/1997, que consiste em réplica do rol da Lei n. 8.112/1990 (art. 186, §1°), prevalece o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais” (fl. 15, Doc. 16). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando-se o disposto na Súmula 280/STF (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 21), a parte agravante refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão para dirimir a controvérsia (fl. 4, Doc. 12):



    “A matéria devolvida reside no direito do recorrente de reintegração no cargo público de Oficial de Justiça, e submissão a processo de concessão de aposentadoria por invalidez, haja vista a violação do devido processo legal durante o processo administrativo disciplinar - PAD -, em especial diante da impossibilidade de comparecimento ao interrogatório e a consequente decretação da revelia. 



    Dos autos, tem-se a instauração de sindicância em desfavor do recorrente, Sr. Gilmar João Fernandes, Oficial de Justiça da 1ª Vara Judicial da Comarca de Lagoa Vermelha - Portaria n° 19/2007 (fl. 41). 



    Por sua vez, a apresentação de defesa (fls. 54-56), o depoimento do sindicado (fls. 93-95 e verso), as oitivas das testemunhas (fls. 467-470 e verso), e as razões finais (fls. 96-97), 



    De relevo registrar a certidão da lavra do Escrivão da Vara Adjunta da Direção do Foro da Comarca de Lagoa Vermelha (fls. 474-476), quanto aos procedimentos disciplinares instaurados em desfavor do servidor ora recorrente: 



    […]



    Neste contexto, a sugestão, da Juíza de Direito Diretora do Foro, Dra. Anelise Boeira Varaschin, de instauração de processo administrativo disciplinar (fls. 477-487), e o não conhecimento do recurso interposto, sob os seguintes fundamentos (fl. 505): 



    […]



    Designada audiência de interrogatório para o dia 26.05.2008 (fl. 526), sobreveio o pedido e o deferimento da transferência da data inicial (fls. 528-531). Depois, novo pedido e deferimento de transferência da data da audiência - sob a alegação da impossibilidade de comparecimento em razão de tratamento psiquiátrico (fls. 536-538). 



    Por sua vez, o indeferimento de novo pleito de adiamento, bem como de suspensão do processo administrativo - em decorrência da intervenção cirúrgica (fls. 540-543 e 544) -, e a intimação do médico do servidor, para fins de esclarecimentos (fls. 583-588 e 589). 



    E a explicação (fl. 621): 



    [...]



    Por seu turno, as oitivas das testemunhas (fls. 635-646; 652- 654 e verso; 673-674; 690-692), e as alegações finais (fls. 710-714). 



    Ainda, o parecer do Juiz de Direito, Dr. Marcos Braga Salgado Martins (fls. 719-729 e verso): 



    "( ..) 



    Por todo o exposto, OPINO pela aplicação ao servidor Gilmar João Fernandes da pena de demissão, forte no art. 756, inciso VI, c/c o art. 75Z inciso VI, alínea "c", ambos da Lei 5.256/66. 



    (...)". 



    (grifos no original) 



    Por fim, a decisão do Conselho da Magistratura (fls. 739-751 e verso): 



    PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PENALIDADE DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO e NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. 1. Falta funcional consistente na demora no cumprimento dos mandados, sem qualquer justificativa. Mesmo intimado, o servidor permaneceu com os mandados,agindo de modo a deixar de praticar atos de ofício,em reitarado e deliberado descumprimento de ordens judiciais, caracterizando falta grave. Arts. 756, VI, c/c 757, VI, "c", da Lei Estadual n2 5.256/66. 2. Por ato voluntário, o servidor não compareceu em juízo para ser interrogado. Faculdade do processado. Inocorrência de vício processual. 3. O prazo prescricional para a penalidade de demissão prescreve em 24 meses (art. 197, inc. IV, da Lei n° 10.098/94, com a redação conferida pela Lei Complementar n° 11.928) e começa a fluir a partir da data do conhecimento do ato por superior hierárquico (§ 1° do art. 197). O conhecimento dos fatos, in casu, ocorreu no ano de 2007. Logo, não há falar emprescrição do processo disciplinar. 



    Peço venia para citar excerto do voto do Relator, e. Des. Luiz Felipe Brasil Santos: 



    […]



    Ainda, a rejeição dos embargos de declaração do servidor (fls. 755-760, e 762-765 e verso e 776-786 e 789-790 e verso); o não conhecimento do pedido de reconsideração (fls. 792-797 e 816); a negativa de provimento ao recurso respectivo (fls. 820-827 e 855-859 e verso); a rejeição de novos embargos de declaração (fls. 866-869 e 879- 882); e o não conhecimento de novo pedido de reconsideração (fls. 900- 903 e verso e 906). 



    Destarte, a aplicação da pena de demissão, nos termos do art. 757, inc. VI, "c", da Lei Estadual n° 5.256/66 (fl. 914). 



    No âmbito judicial, sobre a alegação de nulidade do processo administrativo, peço licença para adotar como razões de decidir, excerto da sentença: 



    […]



    Assim, não comprovadas as ilegalidades formais no processamento e julgamento do PAD hostilizado. 



    De outra banda, sem embargo da vedação do exame do mérito administrativo no Poder Judiciário, sobre a alegação da causa e efeito da moléstia do alcoolismo com as faltas funcionais objeto do PAD, para fins da demonstração da necessidade da concessão pretérita de licenças médicas, ou mesmo a jubilação por invalidez, em tese aptas a macular a instauração do procedimento aqui hostilizado, a prova pericial produzida (fls. 1.111-1.122): 



    […]



    E a L. C. Estadual n° 10.098/97 - Dispõe sobre o estatuto e regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul: 



    […]



    No ponto, o julgamento do RE n° 656860 no e. STF, em sede de Repercussão Geral - art. 543-B -, portanto de caráter vinculativo: 



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1° 1, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1°, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a Invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, "na forma da lei". 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 17-09- 2014 PUBLIC 18-09-2014) (grifei) 



    No mesmo norte, este TJRS: 



    [...]



    Deste modo, a ausência de previsão legal para a aposentadoria por invalidez, com base no alcoolismo cronificado CID-10 F10 - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de álcool, para fins da aposentadoria por invalidez do servidor. 



    Tampouco assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de abrandamento da penalidade imposta, haja vista a subsunção dos fatos à disciplina do art. 757, VI, "c", da Lei Estadual n° 5.256/66, supracitada. 



    Ante o exposto, voto para negar provimento ao recurso.” 



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local (Leis 5.256/1966 e 10.098/1997 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Por outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF).



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.346.942-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2022)



    Por fim, o Plenário desta CORTE, ao apreciar o mérito da repercussão geral reconhecida no RE 656.860-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 18/9/2014, Tema 524, fixou tese no sentido de que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.” 



    Cite-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 



    1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. 



    2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 



    3. Recurso extraordinário a que se dá provimento”. (grifo nosso)



    O acórdão recorrido observou o referido entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente